Tribunal: STF
Processo: ARE 1551391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 158, § 1º. EXTORSÃO MAJORADA. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. ART. 311, CAPUT. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Intempestividade da alegação, pois o tema deve ser arguido na defesa preliminar. De qualquer forma, não é de ser reconhecida a inépcia da denúncia, visto que os fatos foram descritos de forma satisfatória a possibilitar a ampla defesa. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO. 



    EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA. 



    8º fato: A vítima Silmar teve seu carro furtado e, depois, começou a receber ligações exigindo a quantia de R$ 3.000,00 para reaver o veículo. Após pago o valor combinado, Silmar recebeu seu carro, mas com vários itens faltantes e, inclusive, com as placas adulteradas. A investigação policial, juntamente com interceptações telefônicas, confirmaram que a troca das placas foi feita por ROGÉRIO. Condenação mantida. 11º fato: Extrai-se do conjunto de provas que o caminhão do ofendido Eraldo foi furtado e, alguns dias depois, ele começou a receber ligações ameaçadoras dizendo que, caso não pagasse a quantia de R$ 6.000,00 para reaver o seu veículo, ele seria morto. Constrangido e com medo, Eraldo pagou a quantia exigida. Interceptações telefônicas comprovaram que JOÃO IVAN e ROSELI foram os autores da extorsão. Condenações mantidas. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ROGÉRIO: Pena-base reduzida, mas ainda afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis os antecedentes, as circunstâncias e as consequências. Pena total reduzida. JOÃO IVAN : Basilar reduzida, mas ainda afastada do mínimo legal, uma vez que os antecedentes e as consequências foram considerados negativos. Depois, a pena foi elevada pelo reconhecimento da reincidência. Por fim, houve aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas. Pena total reduzida. ROSELI: Basilar reduzida, mas ainda afastada do mínimo legal, uma vez que os antecedentes e as consequências foram considerados negativos. Depois, a pena foi elevada pelo reconhecimento da reincidência. Por fim, houve aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas. Pena total reduzida. 



    PENA DE MULTA. 



    Fixada em 50 dias-multa para ROGÉRIO e em 60 dias-multa para JOÃO IVAN e ROSELI, todas no valor unitário mínimo. A multa é prevista expressamente no dispositivo legal, isto é, é cumulativa com a pena carcerária e, justamente por isso, não pode ser afastada. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    Abrandado para o semiaberto para Rogério. Fechado para JOÃO IVAN e ROSELI, diante da conjugação quantidade das penas e reincidência. 



    PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS. 



    A quantidade das penas não permite qualquer benefício. Ademais, JOÃO IVAN e ROSELI são reincidentes, e o fato gerador da condenação tem como elemento integrante a grave ameaça. 



    PREQUESTIONAMENTO. 



    Não identificada qualquer violação constitucional ou lei infraconstitucional no presente voto, estando fundamentado no princípio do livre convencimento motivado. 



    PRELIMINAR REJEITADA . APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS, EM PARTE. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente